Tribunal: STF
Processo: Rcl 82000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro Relator do Habeas Corpus — HC 1.011.033/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, cuja exigência constou de decisão fundamentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que E. A. cumpre pena pela prática de crime gravíssimo contra a sexualidade alheia (estupro de vulnerável), com término previsto para 2030.



    Aduz que a gravidade de crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Desse modo, afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a nova regra do sistema e a gravidade concreta da conduta e demais aspectos incidentes, como ressaltou o acórdão do TJSP.



    Sustenta que o acórdão do Tribunal paulista está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação é indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    [...]



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, pp. 10-11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. SUBMISSÃO DO REEDUCANDO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA DA CORTE ESTADUAL REFORMADA PELO STJ. OFENSA AO PARADIGMA DO STF. APLICAÇÃO INADEQUADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 8, p. 1).



    Consta dos autos que o acórdão do TJSP — que originou a impetração no Superior Tribunal de Justiça — não conheceu do habeas corpus, por entender que não seria a via adequada para o reexame da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional, nos termos da seguinte ementa:



    Habeas corpus – Pretendida reforma de decisão que indeferiu pedido de livramento condicional – Via inadequada para análise do pedido.



     Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução (doc. 2, p. 17).



    Em contrapartida, o Ministro Relator do Habeas Corpus — HC 1.011.033/SP, do STJ, concedeu a ordem, de ofício, afastando a necessidade da realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime no cumprimento da pena.



    Diante da aparente contradição da matéria a ser decidida na reclamação, requeri, por meio do Ofício 16.212/2025, que o Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 3ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo (Execução Penal n. 0007815-81.2016.8.26.0521) esclarecesse qual foi o benefício requerido pelo apenado — livramento condicional ou progressão de regime — e, ainda, se o exame criminológico já fora realizado (doc. 10).



    O ofício retornou com a informação de que a Execução Penal n. 0007815-81.2016.8.26.0521 estaria em andamento na Vara Única do Foro de Caconde/SP desde 13/8/2025 (doc. 12, pp. 18-19).



    Requisitei, então, esclarecimentos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Caconde/SP, que, no entanto, se manteve silente (doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    No caso sob análise, o apenado teve o pedido de benefício vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal, nestes termos:



    [...]



    Vistos.



    Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, delito cuja natureza, por envolver pessoas vulneráveis (menores de 14 anos, enfermo ou doente mental, sem o necessário discernimento, ou aquele por qualquer motivo não pode oferecer resistência ao ato), por si só, excepcionalmente, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido de progressão de pena, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito.



    Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina ser “viável exigir o exame criminológico para a progressão de regime e obtenção de livramento condicional quando envolver condenados por delitos violentos contra a pessoa” ou “quando considerar necessário” à formação do convencimento do magistrado (in Curso de Execução Penal, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, pp. 28 e 29). 



    É nesse sentido o teor da Súmula Vinculante nº 26 do E. Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Também o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem decidindo no sentido de que, em casos graves, a mera declaração do estabelecimento prisional de bom comportamento carcerário é insuficiente:



    [...]



    Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência. 



    Os responsáveis pelo exame deverão tecer considerações objetivas sobre: a personalidade do sentenciado; suas tolerâncias e frustrações; a presença e o predomínio de agressividade e impulsividade, como ainda sobre a existência de mecanismos de contenção de impulsos em sua conduta; a crítica do apenado a respeito da(s) infração(ões) que cometeu; a assimilação de valores éticos e morais em decorrência da terapia prisional; a influência das características identificadas em relação ao pretendido abrandamento de regime prisional.



    Com anotação dos quesitos acima, requisite-se ao Diretor da unidade prisional, , onde o sentenciado encontra-se recolhido as necessárias providências, a fim de que o apenado seja submetido à sobredita perícia criminológica, devendo os peritos oficiais cuidarem de discorrer, cuidadosamente e de forma circunstanciada, sobre os itens discriminados (supra), após encaminhando o respectivo laudo a este juízo. 



    Caso as partes já tenham apresentado quesitos, o diretor da unidade prisional deverá imprimir para apresentação ao perito. 



    Aguarde-se por 30 dias o laudo requisitado. No silêncio, cobre-se sua remessa, com urgência e prioridade (doc. 2, pp. 28-31).



    Posteriormente, o TJSP não conheceu do habeas corpus por entender que ele não se presta a funcionar como substitutivo do agravo em execução, recurso cabível para o reexame da matéria.



    Assentou, ademais, a necessidade de realização do exame criminológico quando houver dúvida acerca do merecimento do apenado para a obtenção do benefício do livramento condicional, in verbis:



    Ainda que assim não fosse, na hipótese de haver dúvida razoável acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para o gozo da benesse do livramento condicional, principalmente se foi ele condenado por crimes graves, é sempre recomendável a realização do exame criminológico para auferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei (doc. 2, p. 20).



    Nesse contexto, muito embora a decisão reclamada tenha afastado a necessidade da realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime no cumprimento da pena e o pedido da parte reclamante busque cassar essa decisão e restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico — com o retorno do apenado ao regime de cumprimento adequado, enquanto não se conclui a perícia —, da leitura dos documentos apresentados com a petição inicial é possível colher elementos que atestam que o benefício pleiteado pelo apenado no juízo da execução penal foi o livramento condicional e não a progressão de regime.



    Com efeito, o apenado já cumpre pena em regime semiaberto (doc. 2, pp. 22, 24 e 27), e o requisito objetivo para progressão ao regime aberto somente será atendido em 7/11/2025 (doc. 2, p. 27).



    Além disso, o cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional teria se dado em 19/2/2025 (doc. 2, p. 27).



    Daí por que a incoerência lógica entre a causa petendi e o pedido final enseja a declaração de inépcia da peça exordial, gerando, como consequência, o seu indeferimento.



    Nesse sentido, registro as considerações de Cândido Rangel Dinamarco, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973:



    A incoerência lógica entre a causa de pedir e o pedido é vício que se assemelha muito à falta de narrativa de fatos porque, se os fatos narrados não conduzem à conclusão do autor, isso significa que falta a narrativa dos fatos relevantes. O emprego do advérbio logicamente, contido no inc. II do parágrafo do art. 295, é clara alusão ao silogismo de que a petição inicial deve estar revestida (supra, n. 994). Para que seja lógica a conclusão (petitum) é indispensável que a premissa-menor (fatos) se enquadre no enunciado geral da premissa-maior (lei substancial) – residindo esta nas previsões contidas na lei material (Instituições de direito processual civil. vol. III. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 396 — grifado no original).



    Destaco, ainda, na mesma linha, já sob a vigência do atual CPC, a lição de Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:



    O indeferimento da petição inicial efetivamente ocorrerá, nos termos em que dispõe o art. 330, nas seguintes hipóteses:



    a) Quando a inicial for inepta. Inepta é uma petição inicial incompreensível, ininteligível, que não permite ao réu defender-se e (ou) da qual é impossível extraírem-se os limites em que a jurisdição deverá atuar. O conceito de inépcia está, de um modo ou de outro, relacionado com o pedido, que é o elemento nuclear da petição inicial. Sua falta, sua deficiência intrínseca ou sua incongruência extrínseca afetam a própria essência dessa peça processual. Nos termos do § 1º do art. 330, há inépcia da petição inicial quando:



    a.1) lhe faltar pedido ou causa de pedir:



    [...]



    a.4) Se dos fatos não decorrer logicamente o pedido: a correlação lógico-jurídica entre os fatos da causa de pedir e a pretensão externada constitui o próprio fundamento da demanda - o único aspecto que, em face do iuri novit curia, pode-se exigir a título de causa petendi próxima (n. 4.2.3, acima). Assim, a contradição entre os fatos narrados e o pedido implica a ausência de causa de pedir - de modo que essa hipótese de inépcia já se enquadraria, de qualquer modo, naquela outra prevista em ‘a.1’, acima (Curso Avançado de Processo Civil: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória). vol. II. 17. ed. rev. atual., ampl. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. pp. 109-110 – grifos no original).



    É, portanto, insanável o vício da petição inicial, o que não permite nem mesmo a sua emenda.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator